Tribunal: CARF
Processo: 13888.000453/2004-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARA CRISTINA SIFUENTES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-20
Data de publicação: 2020-11-30

Inteiro teor:
S3-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13888.000453/2004-81
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3201-007.348 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
20 de outubro de 2020
Recorrente
COSTA PINTO S/A (ANTIGA USINA COSTA PINTO AÇÚCAR E
ÁLCOOL)
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/10/2003 a 31/12/2003
ARRENDAMENTO RURAL. CRÉDITO. POSSIBILIDADE.
O conceito de prédio em direito engloba a construção desprovida de
edifício e a aluguel (na forma do artigo 3° da Lei 10.833/03) significa
contraprestação e não tipo de contrato.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a
preliminar de nulidade e, no mérito, em dar provimento parcial ao Recurso Voluntário para
reverter a glosa relativa as despesas com o arrendamento agrícola.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Roberto Duarte Moreira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mara Cristina Sifuentes - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Hélcio Lafetá Reis,
Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, Pedro Rinaldi de Oliveira Lima, Mara Cristina Sifuentes,
Laércio Cruz Uliana Junior, Márcio Robson Costa, Paulo Roberto Duarte Moreira e Marcos
Antônio Borges (suplente convocado).
Relatório
Por bem descrever os fatos reproduzo o relatório que consta no acórdão DRJ:
Trata o presente processo de Declaração de compensação, fls. 3-5 (retificada às fls. 41-
43) de créditos do PIS não-cumulativo referentes ao 4o trimestre/2003, no valor de R$
33.006,75 com débitos da CIDE e da Cofins incidentes em 02/2004, no montante de R$
30.171,28 e R$ 1.892,93, respectivamente, protocolizado em 15/03/2004.
A DRF/Piracicaba proferiu o Despacho Decisório no 166, de 20/02/2009 (fls. 62-66),
para reconhecer o direito creditório do contribuinte no valor de R$ 23.764,77, e para
homologar as compensações até o limite do direito creditório.
Foram glosados, portanto, R$ 9.241,98.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13888.000453/2004-81
Fl. 154
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-007.348 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.000453/2004-81

Transcrevemos, a seguir, excerto do despacho decisório, sobre as glosas efetuadas pela
fiscalização:
“Quanto à planilha de fl. 43, na qual a contribuinte relaciona os diversos
custos e encargos incorridos em cada mês, que compõem a base de cálculo dos
créditos, a fiscalização efetuou glosas em relação às contas 4301141408 -
SERVIÇOS PRESTADOS TERCEIRIZAÇÃO - 4301202003 - TRANSPORTE
TURMA - PJ E 4301212105 - ARRENDAMENTO AGRÍCOLA - COLIGADAS,
nos valores de R$ 385.091,19, R$ 130.074,80 e R$ 138.251,90, respectivamente
nos meses de outubro, novembro e dezembro de 2003, para as quais atribui
justificativas convincentes, entre elas, utilização de custos na aquisição de
matérias primas sem o correspondente amparo em documento fiscal, custos
com serviços de transportes de pessoal, não admitido pela legislação vigente
(IN 404/04, art. 8°, § 4° c/c/ § 9°, assim como com arrendamento agrícola.
Elaboradas duas planilhas que demonstram os cálculos efetuados pela
empresa, obtendo créditos a ressarcir no valor de R$ 33.006,75 e os efetuados
pela fiscalização, após as glosas, tendo como resultado um direito de crédito de
R$ 23.764,77. Assim, propõe, o auditor diligente, a homologação das
compensações neste processo até o valor do crédito reconhecido de R$
23.764,77.”
O recorrente apresentou a manifestação de inconformidade de fls. 71-83, para alegar
que:
a) A não-cumulatividade do PIS e da Cofins não poderia ser equiparada à não-
cumulatividade do ICMS e do IPI; conseqüentemente, o conceito de insumo para o PIS
e a Cofins não poderia ser o mesmo que o constante da legislação do IPI;
b) O conceito de insumo representaria “cada um dos elementos, diretos e indiretos,
necessários à produção de produtos e serviços, como, por exemplo, matérias-primas,
máquinas, equipamentos, capital, mão-de-obra, energia elétrica, etc.”, e não poderia
ser restringido pelas Instruções Normativas no 247/2002 e 404/2004;
d) No conceito de aluguel de prédio, deveria ser enquadrado o arrendamento de
propriedades rurais, pois o conceito de prédio serviria tanto para imóvel urbano quanto
para rural; A Lei no 8.629/93 definiria o imóvel rural como “o prédio rústico, de área
contínua, qualquer que seja a sua localização, que se destine ou possa se destinar à
exploração agrícola, pecuária, extrativa vegetal, florestal ou agro-industrial”.
A manifestação de inconformidade foi julgada pela DRJ Ribeirão Preto, Acórdão
no 14-43.027, em 28/06/2013, improcedente por unanimidade de votos:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/10/2003 a 31/12/2003
RENÚNCIA FISCAL. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. ALUGUEL
DE PROPRIEDADE RURAL.
Norma que implica em renúncia fiscal deve ser interpretada
restritivamente, impossibilitando o reconhecimento do direito a crédito
relativo às despesas de aluguel de propriedade rural.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de Apuração: 01/10/2003 a 31/12/2003
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.
Fl. 155
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-007.348 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.000453/2004-81

A matéria não especificamente contestada na impugnação é reputada
como incontroversa, com a aceitação tácita da interessada, e é
insuscetível de ser trazida à baila em momento processual subsequente.
Regularmente Cientificada a empresa apresentou Recurso Voluntário, nos
seguintes termos, resumidamente:
- em 13/08/2013 confirmou a ciência do acórdão da DRJ, apresentando em
11/09/2013 o Recurso Voluntário no DERAT/SP;
- inexistência de matéria não impugnada;
- improcedência do fundamento do acórdão com base nas INs 247/02 e 404/04,
necessidade de anulação da decisão;
- ilegalidade da glosa sobre o ajuste no preço de aquisição da cana-de-açúcar;
- glosa sobre o transporte dos trabalhadores rurais;
- glosa sobre os custos de arrendamento agrícola;
- pedido de diligência;
- junta documento apresentando o processo produtivo da empresa;
É o relatório.

Voto
Conselheira Mara Cristina Sifuentes, Relatora.
O presente recurso é tempestivo e preenche as demais condições de
admissibilidade por isso dele tomo conhecimento.
Preliminarmente, alega que não existe matéria não impugnada como afirmado no
acórdão DRJ, em relação a variação do preço da cana e o transporte de trabalhadores agrícolas.
E que em análise perfunctória, superficial, da petição fls. 71/83 é suficiente para
constara que as glosas sobre serviços prestados, terceirização e transporte de turmas, foram
devidamente rechaçadas, uma vez que atestou a ilegalidade do conceito de insumo crivado na IN
no 404/04, e utilizado como base legal para as glosas.
A glosa apresentada pela recorrente em manifestação de inconformidade é
genérica, como ela mesma afirma em Recurso Voluntário. E por isso o acórdão DRJ afirma que
“o recorrente não apresentou contestação em relação as contas glosadas pela autoridade a quo:
serviço prestados – terceirização, sobre os ajustes referente a variações de preço da cana de
açúcar, e transporte de turma – PJ, sobre o serviço de transporte de funcionários do setor
agrícola.
Nos termos dos arts. 14 a 17 do Decreto no 70.235/72, a fase contenciosa do
processo administrativo fiscal somente se instaura em face de impugnação ou manifestação de
inconformidade que tragam, de maneira expressa, as matérias contestadas, explicitando os
fundamentos de fato e de direito, de maneira que os argumentos submetidos à primeira instância
é que determinarão os limites da lide.
Fl. 156
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-007.348 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.000453/2004-81

O recurso deve satisfazer certos pressupostos para ser conhecido, dentre os quais
está, sem dúvida, a existência de contestação efetiva contra a decisão recorrida. Isso se traduz na
identificação, na peça recursal, dos motivos de fato e de direito em que se fundamenta a
contestação, com a delimitação específica das matérias de discordância e das razões e provas
pertinentes.
Apontar os fatos e fundamentos jurídicos constitui pressuposto de admissibilidade
do recurso que impede o conhecimento de contestações genéricas ou formuladas sem qualquer
correspondência com o teor da decisão recorrida: tal é a lógica capturada pelas normas
enunciadas no art. 16, inciso III, e art. 17, ambos do Decreto no. 70.235/72.
Art. 16. A impugnação mencionará:
I - a autoridade julgadora a quem é dirigida;
II - a qualificação do impugnante;
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
as razões e provas que possuir; (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
...
Por isso não se admite impugnação genérica no contencioso administrativo. No
caso de glosa de insumos o contribuinte deve apresentar para quais itens glosados existe
discordância e as razões porque entende que deveria ser revertida. Só assim será possível a
análise da autoridade julgadora.
Em sua manifestação de inconformidade a empresa inicia discorrendo sobre a não
cumulatividade do PIS e Cofins, e adiciona argumentações sobre a ilegalidade das IN SRF
247/02 e 404/04, agregando doutrina. Após discorre especificamente sobre as glosas sobre as
despesas de arrendamento agrícola, concluindo sua manifestação.
Sendo assim deixo de acatar a preliminar apresentada.
O conceito de insumo para fins das contribuições do PIS e COFINS já se encontra
decidido, pelo STJ no REsp no 1.221.170/PR, no rito do art. 543C do CPC/1973 (arts. 1036 e
seguintes do CPC/2015), tomando como diretriz os critérios da essencialidade e relevância. A
partir da publicação desse julgado a RFB emitiu o Parecer Normativo Cosit no 5/2018, que em
resumo traz as seguintes premissas:
1. Essencialidade, que diz respeito ao item do qual dependa, intrínseca e
fundamentalmente, o produto ou o serviço, constituindo elemento estrutural e
inseparável do processo produtivo ou da execução do serviço, ou, quando menos, a sua
falta lhes prive de qualidade, quantidade e/ou suficiência;
2. Relevância, considerada como critério definidor de insumo, é identificável no item
cuja finalidade, embora não indispensável à elaboração do próprio produto ou à
prestação do serviço, integre o processo de produção, seja pelas singularidades de cada
cadeia produtiva (v.g., o papel da água na fabricação de fogos de artifício difere daquele
desempenhado na agroindústria), seja por imposição legal (v.g., equipamento de
proteção individual - EPI), distanciando-se, nessa medida, da acepção de pertinência,
caracterizada, nos termos propostos, pelo emprego da aquisição na produção ou na
execução do serviço.
Extrai-se do julgado que conceito de insumo deve “ser aferido à luz dos
critérios da essencialidade ou da relevância, considerando-se a imprescindibilidade ou ainda a
importância de determinado item, bem ou serviço para o desenvolvimento da atividade
econômica desempenhada pelo contribuinte”.
Fl. 157
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-007.348 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.000453/2004-81

Cabe sempre lembrar que, nos termos do art. 62, §2o do Anexo II do
Regimento Interno do CARF § 2o, as decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo
Tribunal Federal e pelo Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na
sistemática dos arts. 543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no
13.105, de 2015 - Código de Processo Civil, deverá ser reproduzido pelos conselheiros no
julgamento dos recursos no âmbito do CARF.
No acordão recorrido verifica-se que os julgadores de primeiro grau utilizaram
o conceito de insumo estabelecido pelas INs SRF no 247/02 e 404/2004, já afastado pelo STJ:
Portanto, a regulamentação do conceito de insumo foi definida pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil, dentro de sua competência legal (art. 92 da Lei 10.833/2003 e art. 66 da Lei
10.637/2002), através das INs SRF no 404/04 e n° 247/02.
A partir da aplicação do REsp STJ, que definiu como primordiais os conceitos
de essencialidade e relevância, é possível reanalisar as glosas que foram mantidas pela DRJ, já
que não observaram a aplicação do REsp STJ, que não estava ainda disponível à época do
julgamento.
Primeiramente, cumpre esclarecer que a manifestação da recorrente se resume à
possibilidade de créditos para fins de ressarcimento da Cofins, relativo ao tipo de imóvel que
estaria abrangido pelo “aluguel de prédios”.
A Usina Costa Pinto SA açúcar e álcool, pelo que consta nos autos é uma
sociedade de capital aberto, mas não existem outras informações sobre qual o objeto social da
empresa, apesar de inúmeros documentos, repetidos, de atas sociais publicadas em jornais de
grande circulação e procurações. Poderia inferir-se que trata-se de um Usina que produz açúcar e
álcool, pela sua denominação social, entretanto isso não leva a certeza de que ela também se
dedica a atividade pré-industrial, ou agropecuária, da produção do açúcar e álcool.
No site da Bovespa consta que a atividade da empresa é Distribuição de
Combustíveis em Geral. A Importação. A Exportação. A Produção E A Comercialização de
Açúcar. de álcool. de Cana-de-açúcar E Demais Derivados Destes; A Navegação; Exploração
Agrícola.
Por meio de pesquisa na internet obtivemos a seguinte informação:
Unidade Costa Pinto Piracicaba - São Paulo Matriz do Grupo Cosan, a
Costa Pinto é uma das maiores unidades produtivas do Brasil, além de
sediar o prédio administrativo da Companhia. Os constantes
investimentos em pesquisa e inovação tecnológica tornaram-na uma
das mais modernas do setor. A unidade onde nasceu a Cosan está
localizada na mais tradicional região canavieira do estado, o que
possibilitou à Costa Pinto incorporar várias outras unidades produtoras
da região como forma de ampliar sua fronteira agrícola e capacidade
industrial. Esta unidade possui certificação do Sistema de Gestão da
Qualidade pela ISO 9001:2000 do processo de produção de alcoóis
etílico
hidratado,
anidro
e
destilado
alcoólico.
https://www.novacana.com/usinas_brasil/fabrica/unidade-costa-pinto

Fl. 158
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3201-007.348 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.000453/2004-81

O que parece confirmar sua atuação na fase agrícola e industrial. Também em
pesquisa na internet encontramos a informação que a empresa pertence ao Grupo Raizen
Energia.
O documento apresentado anexo ao recurso voluntário, efetuado pelo Grupo
Cosan, traz uma descrição resumida do processo de produção de açúcar e álcool, aparentemente
se trata da descrição de um processo genérico de produção e não especificamente do processo de
produção da recorrente. E o laudo técnico, apresentado posteriormente ao Recurso Voluntário,
informa que ele foi solicitado pela Cosan SA à USP (Universidade de São Paulo), não tratando
especificamente do processo produtivo da recorrente, mas de um processo produtivo genérico.
Nos termos do art. 22-A da Lei 8.212/91, com redação dada pela Lei 10.256/2011,
considera-se como empresa agroindustrial o “produtor rural pessoa jurídica cuja atividade
econômica seja a industrialização de produção própria ou de produção própria e adquirida de
terceiros”.
Em termos gerais, agroindustrial é uma unidade empresarial na qual ocorrem as
etapas de beneficiamento, processamento e transformação de produtos agrícolas “in natura” até a
embalagem prontos para comercialização, envolvendo diferentes tipos de agentes econômicos,
como comércio, agroindustriais, prestadores de serviços, força estatal, entre outros.
Em panorama geral, as atividades da Recorrente resumem-se no processo
produtivo do álcool, onde se é dividido em atividade rural e industrial, cuja subsunção perfaz a
atividade agroindustrial. Ou seja, verifica-se a atividade rural na produção da cana-de-açúcar e a
industrial na transformação da cana em álcool e açúcar.
O conceito de “insumo do insumo” tem sido utilizado em vários julgados do
CARF para se permitir o creditamento dos insumos da fase pré-industrial. Sendo um processo
produtivo complexo, com várias etapas até se chegar ao produto final, é possível que numa
cadeia produtiva insumos sejam agregados paulatinamente aos produtos intermediários até se
chegar ao produto final:
Reitero, então, que, em um processo produtivo de uma mesma empresa com várias
etapas, cada qual gerando um produto que será insumo na etapa seguinte ("insumos dos
insumos...") tem-se que o único elemento que se acrescenta ao conceito de insumo é o
silogismo (se "a" é necessário a "b", e "b" é necessário a "c", então "a" é necessário a
"c"), não obstando a tomada de créditos, tendo em vista que a exigência de vinculação
“direta” (ou mesmo contato físico) com o produto vendido não encontra respaldo legal
para as contribuições não cumulativas. A simples leitura do inciso II do art. 3o das leis
de regência (Lei no 10.6372002 e Lei no 10.833/2003) mostra que os bens e serviços
devem ser utilizados como insumo “na produção ou fabricação de bens ou produtos
destinados à venda...”, e não “na produção ou fabricação direta de bens ou produtos
destinados à venda...”.
Resolução 3401-001.190, 28/09/2017, Conselheiro Rosaldo Trevisan.
A empresa apresenta planilha, de abertura de contas despesas onde consta a conta
4301212105 – ARRENDAMENTO AGRICOLA –COLIGADAS. Na ficha 06 do DACON
consta na linha 08 – Despesas de contraprestações de arrendamento mercantil.
No Termo de Informação Fiscal discordou da inclusão dos itens seguintes, com a
justificativa posta a seguir:

Fl. 159
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3201-007.348 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.000453/2004-81

O assunto não é unanimidade no CARF, tendo resultados favoráveis e contrários
as alegações das empresas quanto a possibilidade de creditamento do arrendamento rural, e
muitos dos acórdãos não foram proferidos por unanimidade, acórdãos no 3302-005.844, 3302-
006.737, 9303-009.737, 3201-004.207, 3201-004.278, 3401-006.851 e 3402-004.759.
Assunto:
Contribuição
para
o
Financiamento
da
Seguridade
Social Cofins
Período
de
apuração:
01/01/2005
a
31/12/2007
PIS/COFINS NÃO CUMULATIVO. AGROINDÚSTRIA. USINA DE AÇUCAR
E ÁLCOOL. HIPÓTESES DE CRÉDITO. INSUMO. Em relação à atividade agroindustrial de usina de açúcar e álcool, configuram insumos as aquisições de serviços de análise de calcário e fertilizantes, serviços de carregamento, análise de solo e adubos, transportes de adubo/gesso, transportes de bagaço, transportes de barro/argila, transportes de calcário/fertilizante, transportes de combustível, transportes de sementes, transportes de equipamentos/materiais agrícola e industrial, transporte de fuligem,/cascalho/pedras/terra/tocos, transporte de materiais diversos, transporte de mudas de cana, transporte de resíduos industriais, transporte de torta de filtro, transporte de vinhaças, serviços de carregamento e serviços de movimentação de mercadoria, bem como os serviços de manutenção em roçadeiras, manutenção em ferramentas e manutenção de rádios amadores, e a aquisição de graxas e de materiais de limpeza de equipamentos e máquinas e o arrendamento de imóveis rurais de pessoas jurídicas. (CARF; 3a Seção da 4a Câmara da 3a Turma Ordinária; Recurso Voluntário; Acórdão:
3403002.318;
Relator:
Ivan
Alegretti;
Sessão:
25.06.2013;
grifos
não
constam
no
original)

PIS/PASEP. DIREITO AO CRÉDITO DAS CONTRIBUIÇÕES NÃO
CUMULATIVAS. ARRENDAMENTO DE
IMÓVEIS RURAIS.
PRÉDIO
RÚSTICO.
POSSIBILIDADE.
Cabe a constituição de crédito das contribuições sobre o arrendamento de
imóveis rurais/prédios rústicos utilizados nas atividades da empresa, nos
termos do art. 3o, inciso IV, da Lei 10.637/02 e da Lei 10.833/03.
Para tanto, é de se considerar que o termo prédio de que trata tal
dispositivo abarca tanto o prédio urbano como o prédio rústico não
edificado,
vez
que
a
Lei 4.504/64 Estatuto da Terra e a Lei 8.629/93, definem "imóvel rural"
como sendo o prédio rústico, de área contínua qualquer que seja a sua
localização, que se destine ou possa se destinar à exploração agrícola,
pecuária, extrativa vegetal, florestal ou agroindustrial, quer através de
planos públicos de valorização, quer através de iniciativa privada.
Fl. 160
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3201-007.348 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.000453/2004-81

Acórdão 9303-007.535 Conselheira Tatiana Midori Migiyama

Por pertinente reproduzo os esclarecimentos contidos no acórdão no 3401-
006.851, do Conselheiro Oswaldo Gonçalves de Castro Neto:

2.1.11.7. Todavia, como antedito, as despesas com instalações, estradas, pontes e cercas,
ainda que possam ser relevantes (sentido jurídico), inexiste prova neste sentido e a glosa
deve ser mantida.
2.1.12. ARRENDAMENTO AGRÍCOLA para a Recorrente é equivalente ao aluguel de
prédio, e portanto, é possível o crédito desta despesa nos termos do artigo 3° inciso IV
da Lei 10.833/03. Isto porque, prédio, segundo a legislação de regência, engloba o
terreno sem construção. Ademais, aluguel é o valor pago como contraprestação ao
arrendamento agrícola.
Ainda que assim não fosse, o arrendamento agrícola, a posse do solo para plantio, é
essencial ao processo produtivo da Recorrente.
2.1.12.1. A DRJ aborda o tema arredamento como uma linha no parágrafo destinado às
despesas com aquisição de entressafra, e afasta o direito ao crédito porquanto defende
que a etapa agrícola não faz parte do processo produtivo da Recorrente.
2.1.12.2. O conceito de prédio no direito civil é diferente do usual e engloba terreno,
ainda que sem construção. No direito civil prédio significa imóvel, rural ou urbano,
edificado ou não, assim como gleba de terra, moradia, casa ou edifício. É o que se
depreende dos arts. 1251, 1252, do Código Civil Brasileiro e do Estatuto da Terra (art.
4°, inciso):
Código Civil
Art. 1.251. Quando, por força natural violenta, uma porção de terra se destacar de um
prédio e se juntar a outro, o dono deste adquirirá a propriedade do acréscimo, se
indenizar o dono do primeiro ou, sem indenização, se, em um ano, ninguém houver
reclamado.
Art. 1.252. O álveo abandonado de corrente pertence aos proprietários ribeirinhos das
duas margens, sem que tenham indenização os donos dos terrenos por onde as águas
abrirem novo curso, entendendo-se que os prédios marginais se estendem até o meio do
álveo.
Estatuto da Terra
Art. 4o Para os efeitos desta Lei, definem-se:
I - "Imóvel Rural", o prédio rústico, de área contínua qualquer que seja a sua localização
que se destina à exploração extrativa agrícola, pecuária ou agroindustrial, quer através
de planos públicos de valorização, quer através de iniciativa privada;
2.1.12.3. Ainda, o inciso IV do artigo 3° da Lei 10.833/03 aparenta utilizar a palavra
aluguel não no sentido de tipo contratual, porém no sentido de contraprestação para a
alguém. Tanto assim é que a norma fala de “aluguéis de prédios pagos (...) a pessoa
jurídica”.
Na forma muito bem exposta pela Recorrente, o aluguel é uma das formas de
contraprestação ao contrato de Arrendamento Rural, nos termos do artigo 3° § 2° do
Decreto 59.566/66:
Art 3o Arrendamento rural é o contrato agrário pelo qual uma pessoa se obriga a ceder à
outra, por tempo determinado ou não, o uso e gozo de imóvel rural, parte ou partes do
mesmo, incluindo, ou não, outros bens, benfeitorias e ou facilidades, com o objetivo de
nêle ser exercida atividade de exploração agrícola, pecuária, agro-industrial, extrativa
Fl. 161
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3201-007.348 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.000453/2004-81

ou mista, mediante, certa retribuição ou aluguel , observados os limites percentuais da
Lei. (...)
§ 2o Chama-se Arrendador o que cede o imóvel rural ou o aluga; e Arrendatário a
pessoa ou conjunto familiar, representado pelo seu chefe que o recebe ou toma por
aluguel.
2.1.12.4. Por consequência, deve ser concedido o crédito decorrente das despesas com
arrendamento rural nos termos do artigo 3°, inciso IV da Lei 10.833/03. Conosco
precedentes deste Conselho:
DF CARF MF Fl. 3278Fl. 17 do Acórdão n.o 3401-006.851 - 3a Sejul/4a Câmara/1a
Turma Ordinária
Processo no 10880.722039/2015-61
NÃO CUMULATIVIDADE. ARRENDAMENTO RURAL. PAGAMENTO PARA
PESSOA JURÍDICA. CREDITAMENTO. O arrendamento de imóvel rural, quando o
arrendador é pessoa jurídica e sua utilização se dá na atividade da empresa, gera direito
ao crédito previsto no art. 3o, IV das Leis 10.637, de 2002 e 10.833, de 2003. (Acórdão
3201-004.278)
2.1.12.5. Ao lado dos contratos de arredamento em que a contraprestação é o aluguel, a
fiscalização encontrou outros contratos de parceria em que o pagamento é feito por
meio de uma participação do Arrendador no valor de venda da cana. Portanto, para estes
contratos o raciocínio acima é inaplicável, até porque não se trata de despesa, e sim de
lucro, receita de venda partilhada. Logo, deve ser mantida a glosa.
2.1.13. A Recorrente alega que o diesel, gasolina, óleos e graxas e as peças,
equipamentos e acessórios de manutenção por si adquiridos são COMBUSTÍVEIS,
LUBRIFICANTES E PEÇAS DE MANUTENÇÃO das máquinas e veículos utilizados
no processo de cultivo da cana.
Neste cenário, entendo que o arrendamento de imóveis rurais de pessoas
jurídicas e de coligadas se caracterizam como custos do processo produtivo, devendo ser
revertida a glosa.

Pelo exposto conheço parcialmente do recurso voluntário e na parte conhecida
voto por dar provimento para reverter a glosa relativa as despesas com o arrendamento agrícola.

E assim, conforme constou na votação final do Colegiado:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a
preliminar de nulidade e, no mérito, em dar provimento parcial ao Recurso Voluntário para
reverter a glosa relativa as despesas com o arrendamento agrícola.

(documento assinado digitalmente)
Mara Cristina Sifuentes

Fl. 162
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3201-007.348 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.000453/2004-81

Fl. 163
DF CARF MF
Documento nato-digital